Tribunal: TJDFT
Processo: 0708941-86.2024.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2024-03-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0708941-86.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SERGIO SOLINO AIRES, MOACIR CARVALHO AIRES FILHO AGRAVADO: SUELY SOLINO AIRES, RICARDO SOLINO AIRES D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento com pedido de antecipação da tutela recursal interposto por SÉRGIO SOLINO AIRES e MOACIR CARVALHO AIRES FILHO contra decisão proferida pelo Juízo da 16a Vara Cível de Brasília nos autos da ação de imissão na posse no 0746943-59.2023.8.07.0001 ajuizada pelos ora agravantes contra RICARDO SOLINO AIRES e SUELY SOLINO AIRES. Esta a decisão agravada: “Trata-se de Ação de Imissão na Posse ajuizada por SÉRGIO SOLINO AIRES e MOACIR CARVALHO AIRES FILHO em face de SUELY SOLINO AIRES e RICARDO SOLINO AIRES. Por meio da decisão de ID 178196378, a liminar foi deferida, nos seguintes termos: "(...) Ante o exposto, DEFIRO o pedido de tutela de urgência para IMITIR os Requerentes na posse do imóvel localizado na SQS 107- Bloco: C – Apto 306 - CEP: 70.346-030, Brasília/DF. EXPEÇA-SE mandado de intimação para desocupação voluntária e imissão na posse. Na oportunidade do cumprimento do mandado, o Oficial de Justiça ao qual tocar o cumprimento da diligência deverá intimar o ocupante (requerido ou eventual terceiro) de que deverá o imóvel ser desocupado voluntariamente, no prazo de até 30 (trinta) dias, sob pena de desocupação compulsória. O imóvel deverá ser desocupado, ainda que se encontre em poder de terceira pessoa. Findo o prazo, sem a desocupação voluntária, ENCAMINHE-SE o mesmo mandado para cumprimento da imissão na posse. Ainda, cite-se a parte Requerida para, querendo, apresentar Contestação, no prazo de 15 dias úteis." Os requeridos foram citados conforme as certidões do oficial de justiça de ID 182253591 e ID 182275439, anexadas aos autos em 18/12/2023. Por meio da petição de ID 183749465, os requeridos informam que irão desocupar o imóvel no prazo de 30 dias úteis, que supostamente finda em 04/03/2024. Narram que estão expostos de forma vexatória e humilhante pelo requerente Sérgio Solino Aires, sob a alegação de que o mesmo se dirige ao prédio residencial, objeto da presente demanda, e profere diversas falas inverídicas. Requerem que seja determinado que a parte contrária se abstenha de ir ao local bem como de proferir e expor os requerentes de forma vexatória e humilhante, até a saída do imóvel. Os requerentes, por sua vez, se manifestaram nos autos nas petições de ID 183779753 e ID 184070917, refutando todas as alegações apresentadas pelos requeridos, bem como argumenta que o prazo para desocupação não se sujeita a contagem em dias úteis e não se suspende no recesso forense. Por intermédio da petição de ID 184354204, mais uma vez, os requeridos se manifestam defendendo o decurso de prazo para desocupação voluntária anteriormente informado. Solicitam aplicação de multa aos requerentes por tumulto processual alheio aos autos, bem como condenação por litigância de má fé. Através da decisão de id. 184765794, restou indeferido o pedido dos requerentes, consignando-se que o prazo para desocupação foi suspenso durante o prazo do recesso forense. Contra esta decisão interpuseram os requerentes recurso de agravo de instrumento, em relação ao qual foi concedida a tutela antecipada recursal nos seguintes termos, id. 185898153: (...) Assim é que, em juízo de cognição sumária, defiro o pedido de antecipação da tutela recursal para determinar a imediata desocupação do imóvel pelos agravados RICARDO SOLINO AIRES e SUELY SOLINO AIRES. Ante o exposto, CONCEDO FORÇA DE MANDADO À PRESENTE DECISÃO para determinar a imediata desocupação compulsória, pelos requeridos ou eventuais ocupantes, do imóvel localizado na SQS 107- Bloco: C – Apto 306 - CEP: 70.346-030, Brasília/DF. Deverão os requeridos, quando da desocupação, dar destinação aos bens móveis que aí se encontram. Ficam os autores nomeados depositários fiéis de eventuais bens que não forem retirados pelos requeridos quando da desocupação. Encaminhada a presente decisão à Central de Mandados, retornem os autos conclusos. Ficam as partes intimadas.” – ID 186385113 dos autos n. 0746943-59.2023.8.07.0001. Pela Decisão de ID 186385113, autos de origem, rejeitados os embargos de declaração opostos pelos autores/agravantes SERGIO SOLINO AIRES e MOACIR CARVALHO AIRES FILHO (Embargos de Declaração, ID 186172334, na origem). E pela Certidão ID de 186421520, autos de origem, especificado que: “Certifico que, em cumprimento ao r. mandado, em 08/02/2024, às 08h18, dirigi-me à(ao) SQS 107, BLOCO C, APT. 306, ASA SUL, BRASÍLIA-DF, CEP 70346-030, objetivando proceder ao levantamento dos meios necessários ao cumprimento da ordem judicial, e sendo ali, na portaria, indaguei ao porteiro Leandro Ferreira da Costa (RG 3.506.589 SSP/DF), se o Apt. 306 se encontrava ocupado, tendo ele afirmado que a mudança estava em andamento. A seguir, o Sr. RICARDO SOLINO AIRES (CPF 393,308.261-72), informou que o imóvel estava praticamente desocupado, restando apenas a retirada de uns poucos bens que se encontravam em um dos quartos, ficando combinado a entrega das chaves do imóvel para a tarde do dia 09/02/2024. Na oportunidade, o Sr. RICARDO informou que a Sra SUELY SOLINO AIRES já havia se mudado, não mais se encontrando no local. Outrossim, certifico que, no dia 09/02/2024, às 15:50, retornei ao local, e, na companhia do Sr. MARCELO, constatei que o imóvel estava totalmente vazio, sem qualquer bem em seu interior. A seguir, o Sr. RICARDO entregou a este Oficial de Justiça, 12 chaves e três controles de acesso pertencentes ao imóvel, os quais foram entregues, na mesma data, na Secretaria da 16a Vara Cível de Brasília, ao Diretor de Secretaria Substituto, Dr. Leandro Claro de Sena. Assim, considerando que o imóvel fora desocupado voluntariamente, NÃO PROCEDI À DESOCUPAÇÃO COMPULSÓRIA do IMÓVEL LOCALIZADO NA SQS 107, BLOCO C, APT. 306, ASA SUL, BRASÍLIA-DF. O referido é verdade e dou fé.” Nas razões recursais, os agravantes narram: “Os fatos são de absoluta ciência por essa estimada relatoria, preventa para julgamento, posto sorteada no primeiro recurso referente a matéria protocolado nessa Corte de Justiça (AGI n°0749247-34.2023.8.07.0000), oriundo do interdito proibitório n° 0746662-06.2023.8.07.0001, conexo ao processo de imissão na posse, ao início referido. O aludido recurso restou desprovido de maneira unânime, em julgamento colegiado realizado no dia 6/3/24. Com isso, os agravantes imitiram-se na posse do apartamento, como fator de absoluta justiça, perfazendo-se, dessa maneira, o cumprimento de decisão liminar proferida no bojo dos autos de imissão na posse.” - ID 56612372, pp. 4/5. Alegam que: “Ocorre que, confirmando fundadas suspeitas os agravados esvaziaram completamente o imóvel, levando consigo todos o bens móveis que são de propriedade dos agravantes. Aliás, como é cediço, a propriedade dos bens móveis se presume em favor dos proprietários ou possuidores. Como restou comprovado que os agravados não detiham (sic) qualquer lastro jurídico que amparesse (sic) a sua permanência no bem, não há que se falar, minimamente, em propriedade ou qualquer direito daqueles sobre o mobiliário. O apartamento restou integralmente partilhado entre os agravantes no processo de inventário, decisão irrecorrida tanto no bojo daqueles autos, bem como nos autos ora originários.” - ID 56612372, p. 5 E acrescentam: “Tudo registrado nos autos originários, os agravados em momento algum se insurgiram acerca da propriedade do bem imóvel, bem como da propriedade dos móveis deferidos aos agravantes em sede de inventário. Aliás, esta eminente relatoria bem sabe que o acessório segue o principal, e, é notório que os bens móveis que guarnecem qualquer lar pertencem aos proprietários. A propriedade do apartamente (sic) foi deferida sem qualquer ressalva acerca dos móveis. Dessa maneira, e sem qualquer impugnação, os agravantes são seus verdadeiros proprietários, não sendo possível resguardar juridicamente a atitude perpetrada pelos agravados na retirada dos bens. [...] Como resta consignada pelo andamento processual, bem como a desocupação do bem, os agravados não ostentam, e nunca ostentaram, qualquer relação jurídica com o bem imóvel e com tudo que o guarnecia, não sendo crível resguardar a situação como ora se apresenta. Ao longo dos inventários dos genitores das partes todos receberam o seu quinhão sem qualquer oposição dos demais, e, os bens imóveis partilhados restaram deferidos com a integralidade do acervo mobiliário condizente. Portanto, pugna-se a essa eminente relatoria, como requisitado ao magistrado de primeiro grau, a proibição da retirada que não surtiu efeitos, bem como a devolução do acervo mobiliário de propriedade dos agravantes.” - ID 56612372, pp. 8/9. Sustentam estarem satisfeitos os requisitos para a antecipação da tutela recursal: “[...] Pois bem, o requerimento da tutela recursal não encontra óbices quanto a plausibilidade do direito, ao passo que legítimos proprietários (sic) do imóvel (fator nunca contestado), e os móveis que os guarnecem presumen-se (sic) de sua propriedade. No que diz respeito à prejudicialidade do direito, bem como ao perigo de dano, teme-se que os agravados comercializem ou sumam com os bens móveis, pela facilidade de seu tráfego, transmudando-se a situação em iminente risco de perecimento do direito ante à aludida conduta.” - ID 56612372, p. 10. Por fim, requerem: “-o conhecimento do presente recurso, pois trata-se de decisão que diz respeito, ainda, ao modo de execução da tutela antecipada concedida. Bem como preenchidos todos os requisitos de admissibilidade, além da completa inutilidade, caso agora não apreciada a questão, do julgamento do recurso em fase de apelação. - a concessão da antecipação da tutela antecipada recursal requerida, reformando a decisão recorrida, bem como determinando a imediata devolução do mobiliário retirado de maneira irregular e clandestina. - no mérito, a confirmação da tutela (se) concedida, para a imediata devolução dos bens móveis que guarneciam o bem imóvel litigioso, posto serem de propriedade dos agravantes.” - ID 56612372, pp. 10/12. Preparo regular (IDs 56703353/56703357). É o relatório. Decido. No julgamento do REsp. 1704520/MT, em sede de recursos repetitivos, o Superior Tribunal de Justiça definiu o seguinte: “RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. NATUREZA JURÍDICA DO ROL DO ART. 1.015 DO CPC/2015. IMPUGNAÇÃO IMEDIATA DE DECISÕES INTERLOCUTÓRIAS NÃO PREVISTAS NOS INCISOS DO REFERIDO DISPOSITIVO LEGAL. POSSIBILIDADE. TAXATIVIDADE MITIGADA. EXCEPCIONALIDADE DA IMPUGNAÇÃO FORA DAS HIPÓTESES PREVISTAS EM LEI. REQUISITOS. ( ). 6- Assim, nos termos do art. 1.036 e seguintes do CPC/2015, fixa-se a seguinte tese jurídica: O rol do art. 1.015 do CPC é de taxatividade mitigada, por isso admite a interposição de agravo de instrumento quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação” (REsp 1704520/MT, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, CORTE ESPECIAL, julgado em 05/12/2018, DJe 19/12/2018). Na hipótese, pretendem os agravantes, em sede de antecipação de tutela, a reforma da decisão recorrida na parte pela qual conferida aos requeridos, quando da desocupação, a destinação aos bens móveis que ali se encontrassem. E no ponto, a urgência se justifica porque, prosseguindo o feito, corre-se o risco de, ao final e somente em sede de recurso de apelação, definir-se tardiamente acerca da determinação aos requeridos, quando da desocupação do bem imóvel (que, aliás, já ocorreu), pudessem, efetivamente, dar destinação aos bens móveis que ali se encontravam, conforme decisão agravada. Ocorre que a indefinição da matéria poderá desencadear eventual disposição dos bens, o que pode causar futuro prejuízo a terceiros. Ante o exposto, conheço do agravo de instrumento. Muito bem. Consoante relatado, os agravantes requerem a antecipação da tutela, “determinando a imediata devolução do mobiliário retirado de maneira irregular e clandestina” e, no mérito, a reforma da decisão pela qual determinada a “imediata devolução dos bens móveis que guarneciam o bem imóvel litigioso, posto serem de propriedade dos agravantes.” - ID 56612372, pp. 10/12. O Código de Processo Civil dispõe que o Relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal quando satisfeitos os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como demonstrada a probabilidade do provimento do recurso (art. 932, II c/c art. 1.019, I, ambos do CPC). E em análise perfunctória, admissível nesta sede recursal, não vislumbro os requisitos autorizadores para a antecipação da tutela recursal. Na origem, pela Decisão de ID 178196378, deferido “o pedido de tutela de urgência para IMITIR os Requerentes na posse do imóvel localizado na SQS 107- Bloco: C – Apto 306 - CEP: 70.346-030, Brasília/DF.” - ID 178196378, autos de origem. Naquela oportunidade, os autores, ora agravantes, opuseram embargos de declaração, pelos quais requereram “seja determinado aos embargados que se abstenham de perpetrar qualquer inovação no imóvel, conservando todo o mobiliário lá existente, devendo cumprir a ordem de desocupação sem a retirada de qualquer móvel que guarneça o apartamento. Nesse sentido, requer-se, do mesmo modo, que no ato de intimação dos embargados para desocupação do imóvel no prazo judicialmente estipulado, realize o oficial de justiça a inspeção do apartamento, afim de resguardar os embargantes.” - ID 178631946, autos de origem. E em 20/11/2023, sobreveio decisão nos seguintes termos: “[...] De fato, este Juízo não se manifestou acerca do pedido para que os Embargados não perpetrassem nenhuma inovação ilegal no imóvel, o que se passa a fazer. Destarte, não é objeto da ação, nem existe prova suficiente para determinar que os móveis não sejam removidos porque a propriedade dos mesmos não está demonstrada nos autos. De fato, a propriedade dos bens móveis se presume em favor de quem os detém (tradição). Aliás, a discussão acerca da posse e propriedade dos mesmos desborda os limites da ação possessória, que dirigem-se especificamente ao bem imóvel cuja propriedade foi reconhecida. Eventual propriedade dos móveis deve ser demandada na instância própria, por meio da ação cabível. Ademais, já é proibido pela lei a prática de QUALQUER INOVAÇÃO ILEGAL. É por isso que é ilegal. Trata-se de atentado, matéria tratada na legislação processual. Somente não há elementos no processo que permitam a este Juízo dizer que o seja inovação ILEGAL. Assim, INDEFIRO o pleito de intimação nesse sentido. Destarte, convém que fique registro da situação. Assim, em complemento à decisão de ID no 178196378, à Secretaria para que promova, COM URGÊNCIA, o aditamento aos mandados de ID'S no 178365581 e 178368827, devendo constar a informação para que o oficial de justiça, ao cumprir a diligência, descreva em certidão os bens que guarnecem o imóvel e que destinação tiveram. Dispositivo Posto isso, dou parcial provimento aos presentes embargos declaratórios para complementar a decisão de ID no 178196378.” - ID 178647275, p. 2., na origem. Contra referida decisão, não houve recurso pela parte autora/agravante. Como se viu, o pedido de determinação no sentido de não retirada de qualquer móvel que guarnecesse o apartamento quando da desocupação do imóvel já havia sido indeferido por decisão anterior (ID 178647275, autos de origem) contra a qual não foi interposto, no prazo, o recurso cabível, do que decorre dever ser reconhecida a preclusão da matéria (art. 507 do CPC/2015: “é vedado à parte discutir, no curso do processo, as questões já decididas, a cujo respeito operou-se a preclusão”). No sentido: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. LEGITIMIDADE PARA FIGURAR NO POLO ATIVO. MATÉRIA JÁ DISCUTIDA E RESOLVIDA. PRECLUSÃO. ARTIGOS 505 E 507, AMBOS DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. MULTA. ATO ATENTATÓRIO À DIGNIDADE DA JUSTIÇA. ADVERTÊNCIA PRÉVIA DA POSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DA MULTA POR ATO ATENTATÓRIO À DIGNIDADE DA JUSTIÇA (art. 77, § 1o, CPC). DESCONSIDERAÇÃO PELA PARTE AGRAVANTE. PEDIDO DE REDUÇÃO DA MULTA APLICADA. VALOR RAZOÁVEL. AGRAVO DESPROVIDO. DECISÃO MANTIDA. 1. A preclusão pro judicato refere-se à impossibilidade do magistrado proferir nova decisão sobre assunto já apreciado, ou seja, não tendo a parte se insurgido no momento oportuno acerca de temas decididos em primeiro grau, opera-se a preclusão pro judicato. 2. No presente caso, o Juízo de origem fez consignar na decisão agravada que a agravante, por inúmeras vezes, compareceu aos autos, sem legitimidade para formular pretensões no feito. Consignou, ainda, que a matéria relativa à legitimidade da agravante restou resolvida inúmeras vezes, estando o tema atingido pela preclusão pro judicato. O Juízo de origem salientou que a agravante sequer apresentou recurso contra referidas decisões que negaram sua participação nos autos. 3. Tendo a matéria sido examinada e decidida pelo Juízo de origem, sem que a parte dela tenha recorrido, ainda que seja de ordem pública, não poderá ser novamente discutida, sob pena de se esvaziar o princípio da segurança jurídica (art. 507 do Código de Processo Civil). [...] (Acórdão 1659324, 07278392120228070000, Relator: ROMEU GONZAGA NEIVA, 7a Turma Cível, data de julgamento: 1/2/2023, publicado no DJE: 13/2/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Em relação à propriedade dos bens móveis que guarnecem o imóvel, cuja imissão se busca na origem, como se viu, em sede de embargos de declaração, restou definido pelo Juízo que tal discussão deve ser aventada em ação própria por ultrapassar o objeto da ação de imissão na posse: “[...] De fato, este Juízo não se manifestou acerca do pedido para que os Embargados não perpetrassem nenhuma inovação ilegal no imóvel, o que se passa a fazer. Destarte, não é objeto da ação, nem existe prova suficiente para determinar que os móveis não sejam removidos porque a propriedade dos mesmos não está demonstrada nos autos. De fato, a propriedade dos bens móveis se presume em favor de quem os detém (tradição). Aliás, a discussão acerca da posse e propriedade dos mesmos desborda os limites da ação possessória, que dirigem-se especificamente ao bem imóvel cuja propriedade foi reconhecida. Eventual propriedade dos móveis deve ser demandada na instância própria, por meio da ação cabível. [...]” - ID 178647275, p. 2., na origem. Nesse contexto, não se verifica incorreção na parte da decisão agravada pela qual definido que “Deverão os requeridos, quando da desocupação, dar destinação aos bens móveis que aí se encontram. Ficam os autores nomeados depositários fiéis de eventuais bens que não forem retirados pelos requeridos quando da desocupação.” – ID 186385113 dos autos n. 0746943-59.2023.8.07.0001. Isso porque, conforme bem definido pelo Juízo, há presunção de que, em regra, os bens móveis são de propriedade de quem os detém. A posse direta do bem móvel faz presumir a propriedade, pois a transferência se dá pela tradição (art. 1267 do CC). E, no caso, como bem fundamentou o juízo de origem, “nem existe prova suficiente para determinar que os móveis não sejam removidos porque a propriedade dos mesmos não está demonstrada nos autos” - ID 178647275, p. 2., na origem. Ademais, como já dito, a propriedade dos bens moveis sequer será discutida nesses autos, porquanto já definido em decisão preclusa que “a discussão acerca da posse e propriedade dos mesmos desborda os limites da ação possessória, que dirigem-se especificamente ao bem imóvel cuja propriedade foi reconhecida” (ID 178647275, na origem). Desse modo, em princípio, não se verifica incorreção na decisão agravada quanto à destinação dos móveis. Assim é que, em juízo de cognição sumária, indefiro o pedido de antecipação da tutela recursal. Comunique-se a vara de origem, dispensadas as informações. Intimem-se os agravantes desta decisão. Na oportunidade, nos termos dos artigos 9o e 10 do Código de Processo Civil, manifestem-se os agravantes acerca dos argumentos deduzidos em contrarrazões de ID 56786492. Brasília, 18 de março de 2024. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora